Tribunal: TJMT
Processo: 1042694-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042694-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (EMBARGANTE), CONFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 45.828.654/0001-46 (EMBARGADO), CUSTODIO MARIANTE DA SILVA FILHO - CPF: 265.572.148-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO(S):

CONFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1001052-51.2025.8.11.0100. A embargante sustenta omissão quanto à alegação de quitação do débito, ausência de enfrentamento específico das razões recursais e erro ao se exigir prova da hipossuficiência econômica, sob o argumento de que a recuperação judicial configuraria fato notório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissão ou outro vício integrativo apto a justificar sua correção, especialmente quanto (i) à alegação de pagamento do débito; (
ii
) ao suposto déficit de fundamentação; e (
iii
) à tese de notoriedade da situação de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as matérias devolvidas, com motivação bastante para evidenciar a conclusão adotada pelo órgão julgador, não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a solução conferida ao caso, com nítida pretensão de rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

6. O manejo dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento, não dispensa a demonstração concreta das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, 374 e 489, § 1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
contra o acórdão em ID nº
346269375
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão fustigada que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1001052-51.2025.8.11.0100.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão quanto à quitação do débito, uma vez que teria deixado de enfrentar a alegação de pagamento já suscitada no recurso.

Sustenta, nesse ponto, que a decisão não apreciou argumento relevante capaz de influenciar no desfecho da controvérsia, apontando, por conseguinte, violação ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, a ausência de análise das razões do agravo interposto, ao argumento de que o julgado
se limitou
à reprodução de fundamentos genéricos, sem o enfrentamento específico das teses recursais deduzidas pela embargante.

Por fim, sustenta a ocorrência de erro no acórdão ao exigir a comprovação da hipossuficiência econômica, sob o fundamento de que a recuperação judicial constituiria fato notório, nos termos do art. 374 do Código de Processo Civil, razão pela qual seria indevida a exigência de prova acerca dessa circunstância.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
350070364
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO(S):
CONFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
contra o acórdão em ID nº
346269375
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão fustigada que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1001052-51.2025.8.11.0100.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO(S):
CONFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, nos autos de Embargos à Execução n. 1001052-51.2025.8.11.0100, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos contra execução de título extrajudicial no valor atualizado de R$ 121.383,16.

A Agravante sustenta, em suma, o
error
in
judicando
da decisão de primeiro grau, ao argumento de que estão preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo, especialmente pela dispensa da garantia do juízo em razão de sua situação de recuperação judicial e alegada hipossuficiência patrimonial.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 342990389.

Passo à análise das teses recursais.

1) Presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução

A Agravante diz que houve o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários para que fosse concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução 1001052-51.2025.8.11.0100, tendo como referência a execução 1000876-72.2025.8.11.0100 na qual o Agravado é executado.

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A norma de regência, insculpida no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, é de clareza solar ao dispor que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A conjunção aditiva "e" denota a natureza cumulativa dos requisitos, de modo que a ausência de qualquer um deles obsta
a
concessão da medida excepcional.

A finalidade do legislador ao impor a garantia do juízo como condição para a suspensão da marcha executiva é a de harmonizar o direito de defesa do executado com o direito do exequente à satisfação de seu crédito, estampado em título executivo que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

A garantia funciona, portanto, como um mecanismo de contracautela, assegurando que a paralisação dos atos expropriatórios não se converta em risco de ineficácia da tutela jurisdicional ao final do processo.

No caso concreto, é fato incontroverso que a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução, sendo que a decisão agravada, ao dispensar tal requisito, fundamentou-se no processamento da recuperação judicial do Agravado.

Contudo, a mitigação de requisito legal expresso somente se afigura possível em situações de extrema excepcionalidade, devidamente comprovadas nos autos, o que não ocorre na espécie.

Com efeito, as dificuldades financeiras e a recuperação judicial, ainda que relevantes, não se confundem com a ausência total de patrimônio ou com a impossibilidade absoluta de ofertar bens para assegurar o juízo.

A excepcionalidade exigida pela jurisprudência para mitigar a norma do artigo 919, § 1º, do CPC, demanda prova robusta de que a exigência da garantia inviabilizaria o próprio direito de defesa, cenário este que não se extrai dos autos, especialmente diante do vultoso patrimônio declarado pelo devedor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia do juízo é
pressuposto
inafastável para a suspensão da execução, não podendo ser dispensada com base em meras alegações de dificuldade financeira.

A matéria já foi objeto de análise por esta Corte:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos quais o agravante alegou desproporcionalidade entre o valor cobrado a título de honorários advocatícios e os serviços efetivamente prestados, bem como a existência de vulnerabilidade contratual em razão de sua condição pessoal. Alegou ter oferecido garantia suficiente (20 cabeças de gado) e apontou risco de dano irreparável diante da possível constrição de bens essenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC; (
ii
) estabelecer se a alegada desproporcionalidade contratual e condição de vulnerabilidade do agravante autorizam a suspensão da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme prevê o art. 919, § 1º, do CPC. A simples alegação de desproporcionalidade entre valor cobrado e serviços prestados, sem demonstração inequívoca e prova robusta, não afasta a presunção de validade do contrato de honorários advocatícios, título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. A análise de eventual vício de consentimento por vulnerabilidade contratual exige dilação probatória e não pode ser realizada em sede de cognição sumária própria das tutelas provisórias. O perigo de dano alegado decorre da natureza do processo executivo, não havendo demonstração concreta de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e garantia suficiente da execução. A alegação de desproporcionalidade nos honorários advocatícios não autoriza, por si só, a suspensão da execução quando fundada em contrato válido e sem prova robusta em sentido contrário. A vulnerabilidade subjetiva do executado, embora relevante, não constitui motivo suficiente para suspender a execução sem demonstração concreta de vício de consentimento. A continuidade da execução não configura, por si, perigo de dano irreparável, ausente risco efetivo de lesão grave e imediata. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º; CC,
arts
. 138 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0342.12.007333-9/002, Rel. Des. João
Cancio
, j. 13.09.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
267.732/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.09.2018,
DJe
02.10.2018. (N.U 1041238-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Assim, a ausência de garantia do juízo, por si só, já se revela como óbice intransponível à manutenção da decisão agravada, porquanto representa violação direta a requisito objetivo e indispensável previsto em lei.

2) Dispensa da garantia do juízo em razão da hipossuficiência patrimonial decorrente da recuperação judicial

A Agravante pretende a dispensa de tal requisito fundamentando-se na suposta hipossuficiência decorrente de sua situação de recuperação judicial.

Contudo, a mitigação de requisito legal expresso somente se afigura possível em situações de extrema excepcionalidade, devidamente comprovadas nos autos, sendo que a mera existência de processo de recuperação judicial não configura, automaticamente, hipossuficiência patrimonial apta a dispensar a garantia do juízo.

É que a recuperação judicial, nos termos da Lei n. 11.101/2005, constitui instrumento destinado a propiciar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, mantendo-se a fonte produtora, os empregos e os interesses dos credores.

Não se trata, necessariamente, de situação de ausência total de patrimônio, mas de reorganização empresarial para superação de dificuldades financeiras.

Ademais, o próprio magistrado de primeiro grau consignou que "o crédito perseguido na execução possui natureza extraconcursal", não se submetendo ao plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. Sendo o crédito extraconcursal, a execução individual prossegue regularmente, não sendo alcançada pelos efeitos da recuperação judicial.

A excepcionalidade exigida pela jurisprudência para mitigar a norma do artigo 919, § 1º, do CPC demanda prova robusta de que a exigência da garantia inviabilizaria o próprio direito de defesa, cenário que não se extrai dos autos.

A Agravante não demonstrou, de forma concreta e inequívoca, a impossibilidade absoluta de ofertar bens para assegurar o juízo.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia do juízo é
pressuposto
inafastável para a suspensão da execução, não podendo ser dispensada com base em meras alegações de dificuldade financeira decorrente de recuperação judicial.

Nesse sentido:

Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução
fundados
em contrato com garantia fiduciária. Recuperação judicial. Ausência de renúncia expressa à garantia. Incompetência do juízo
recuperacional
. Revogação do efeito suspensivo. Recurso provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu efeito suspensivo a embargos à execução, proposta por consorciado em recuperação judicial, em execução fundada em contrato com garantia fiduciária. 2. A agravante alegou que o crédito é extraconcursal, garantido por alienação fiduciária, não se sujeita à recuperação, nem houve renúncia à garantia. Pediu a revogação da medida. 3. O agravado sustentou que houve renúncia à garantia, defendeu a incidência do
stay

period
e a competência do juízo da recuperação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é válida, à luz do art. 919, § 1º, do CPC; e (
ii
) saber se a execução de crédito garantido por alienação fiduciária, ajuizada contra empresa em recuperação judicial, está sujeita à suspensão e à competência do juízo
recuperacional
. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 6. A mera propositura de execução judicial não implica renúncia à garantia fiduciária, que só ocorre de forma expressa, segundo a jurisprudência do STJ e do TJMT. 7. O crédito mantém sua natureza extraconcursal, mesmo diante da recuperação judicial do devedor, e não se sujeita à competência do juízo universal. 8. O art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005 não se aplica ao caso, pois inexiste ato de constrição sobre bens essenciais à atividade da empresa. 9. Também não estão presentes os requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC: ausência de penhora, de efetiva garantia do juízo e de risco concreto de dano. 10. A suspensão da execução compromete a efetividade da garantia fiduciária e desrespeita o regime jurídico legalmente previsto para essa espécie de crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de instrumento provido, com revogação do efeito suspensivo concedido aos embargos à execução. Tese de julgamento: “1. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 2. A execução judicial não implica, por si só, renúncia à garantia fiduciária. 3. A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos legais, os quais não se fazem presentes quando ausente garantia efetiva do juízo e risco concreto de dano.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 7º-A, e 49, § 3º; CPC, art. 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.508.495/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.10.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1027977-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024. (N.U 1019859-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Outrossim, o perigo de dano alegado pela Agravante não foi concretamente demonstrado.

O risco de sofrer atos de constrição patrimonial é consequência natural e inerente a todo processo de execução, não se configurando o dano grave, de difícil ou impossível reparação exigido pelo artigo 300 do CPC.

A continuidade da execução, ainda que possa impactar o fluxo de caixa da empresa em recuperação judicial, não caracteriza, por si só, dano irreparável, especialmente considerando que o controle sobre os atos de constrição patrimonial que afetem o patrimônio da recuperanda deve ser exercido pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, conforme consignado na própria decisão agravada.

Deste modo, não prosperam as alegações subsidiárias de que a situação de recuperação judicial, por si só, justificaria a dispensa da garantia ou que haveria perigo de dano irreparável decorrente do prosseguimento da execução.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1001052-51.2025.8.11.0100.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026